Tribunal: TJSP
Processo: 1018972-31.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Acervo probatório dos autos que demonstra a atuação profissional da Autora para a aproximação das partes. Dispensa do corretor, com conclusão posterior do negócio comprovada. Resultado útil da aproximação entre as partes alcançado. Comissão de corretagem devida. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000424943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018972-31.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes VIRGILIO ARAKI e MARILDA FADINI ARAKI, é apelado TERRA
BRASIL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018972-31.2014.8.26.0577 - Voto no 30970 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1018972-31.2014.8.26.0577
Apelantes/Réus:
VIRGILIO ARAKI e MARILDA FADINI ARAKI
Apelada/Autora:
TERRA BRASIL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
MM. Juiz de Direito: Luis Mauricio Sodré de Oliveira
Comarca de São José dos Campos - 3a Vara Cível

Voto no 30970
COBRANÇA COMISSÃO DE CORRETAGEM Acervo
probatório dos autos que demonstra a atuação profissional da
Autora para a aproximação das partes. Dispensa do corretor,
com conclusão posterior do negócio comprovada. Resultado
útil da aproximação entre as partes alcançado. Comissão de
corretagem devida. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO,
com observação.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
TERRA BRASIL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS contra VIRGILIO ARAKI e
MARILDA FADINI ARAKI, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
primeiro grau (e-fls. 74/76), cujo relatório adoto, condenando os Réus ao
pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 18.000,00, corrigida
monetariamente desde 31/JUL/2013 e acrescida de juros legais de mora a partir
da citação. Em razão da sucumbência, condenou os Réus ao pagamento das
custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Inconformados,
os
Réus
interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 78/90), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls.
358/365).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
nos autos de ação de cobrança de comissão de corretagem ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018972-31.2014.8.26.0577 - Voto no 30970 ldDnf 3
prestadora de serviços de intermediação de venda de imóveis contra vendedores
de imóvel.
A questão do recurso consiste em: I

cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; II - ausência
de participação da Autora no negócio jurídico celebrado entre as partes.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de
cerceamento de defesa invocada pelos Réus.
Conforme é sabido, o destinatário da prova
é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das
provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre convencimento
motivado no julgamento da causa.
Assim,
diante
dos
princípios
da
livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts. 370 e
371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado, que deve
prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgamento do feito
após a formação do convencimento do juízo, no sentido de prestar a tutela
jurisdicional adequada.
Ademais,
corroborando
com
o
quanto
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações
feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar. Através
das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura verificar da
veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a reconstituição
histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações presentes (...)”.
(Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora Malheiros. p.
630).
Ora,
entendendo
o
magistrado
pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente
pelo julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que maculasse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018972-31.2014.8.26.0577 - Voto no 30970 ldDnf 4
processo, atingindo o direito de defesa dos Réus, não se vislumbra possível a
interferência na livre convicção esposada.
Mesmo
porque,
restringindo-se
a
controvérsia quanto à existência ou não de aproximação e resultado útil de tal
aproximação entre as partes, a questão pode ser dirimida com base na prova
documental pré-constituída e juntada aos autos.
Quanto ao mérito, o recurso não merece
provimento.
Conforme a doutrina mais abalizada, o
“corretor terá a função de aproximar pessoas que pretendam contratar, aconselhando a
conclusão do negócio, informando as condições de sua celebração, procurando conciliar
seus interesses. Realizará, portanto, uma intermediação, colocando o contratante em
contato com pessoas interessadas em celebrar algum ato negocial, obtendo informações
ou conseguindo o que aquele necessita.”1
Assim, observa-se que a corretagem tem
por finalidade a realização do negócio, sendo devida a comissão do corretor se:
a) o profissional houver aproximado as partes contratantes e b) for realizado o
negócio jurídico por sua influência. Confira-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema:
“CIVIL E EMPRESARIAL. INTERMEDIAÇÃO
OU CORRETAGEM PARA A VENDA DE IMÓVEL. APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES.
VENDA APÓS O PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO. COMISSÃO DEVIDA. (...) -
Para que seja devida a comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão
bem sucedida de negócio jurídico. A participação efetiva do corretor na negociação do
contrato é circunstância que não desempenha, via de regra, papel essencial no
adimplemento de sua prestação. Portanto, esse auxílio, posterior à aproximação e até a
celebração do contrato, não pode ser colocado como condição para o pagamento da
comissão devida pelo comitente. - Se após o término do prazo estipulado no contrato de
corretagem vier a se realizar o negócio jurídico visado, por efeitos dos trabalhos do
1DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro.18a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, Vol. 3, p. 393.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018972-31.2014.8.26.0577 - Voto no 30970 ldDnf 5
corretor, a corretagem ser-lhe-á devida. Recurso especial improvido.” (REsp 1072397 /
RS, 3a T., rel.a Min.a Nancy Andrighi, j. 15.SET.2009, DJe 09.OUT.2009, LEXSTJ
vol. 243, p. 198, RB vol. 553, p. 27). (destacado).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABIMENTO.
DESISTÊNCIA DO VENDEDOR APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
É devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se os trabalhos
de aproximação realizados pelo corretor resultarem, efetivamente, no consenso
das partes quanto aos elementos essenciais do negócio. Súmula n. 83/STJ. 2. Incide
a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Aplica-se a Súmula n.
282/STF na hipótese em que a questão suscitada no recurso especial não tenha sido
debatida no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos
declaratórios. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1440053/MS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/03/2016, DJe 28/03/2016)
No mesmo sentido, confira-se: STJ - AGRG
NO RESP 323971-RJ, RESP 208508-SC, RESP 29286-RJ (RJTAMG 50/353,
REVFOR 329/228, RSTJ 51/191, RJM 110/79, RT 701/203).
Permitir que houvesse a prestação de
serviços de corretagem sem a necessária contrapartida econômico-financeira
seria promover o enriquecimento sem causa do vendedor do imóvel, que
receberia os referidos serviços sem precisar pagar por eles depois.
Na hipótese dos autos, os Apelantes
alegaram que não houve participação da Autora na venda do imóvel que lhes
pertencia, porque a proposta formulada pelo comprador do imóvel não foi aceita,
tendo sido concretizado o negócio somente mais de três meses depois, oferecido
novo preço, e sem a participação da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1018972-31.2014.8.26.0577 - Voto no 30970 ldDnf 6
Ocorre que, ainda que a proposta inicial não
tenha sido aceita pelos Réus, o fato é que foi o trabalho da Autora que aproximou
as partes, conforme admitido pelos próprios apelantes e demonstrado pelo
acervo probatório dos autos (fl. 12 03.MAI.2013)
A Apelada comprovou também o resultado
útil da aproximação entre vendedores e compradores, tendo sido lavrada
escritura pública de compra e venda do imóvel em 12.JUL.2013, conforme
transcrição do registro do imóvel (e-fl. 13).
Portanto, demonstrada a aproximação entre
compradores e vendedores por atuação da Autora, bem como a realização do
resultado útil da aproximação, a r. sentença não merece reparo e o recurso não
merece provimento.
Tendo sido a sentença proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do
NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento, e
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 12% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, ficando mantida a condenação
imposta pela r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para o percentual de 12% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora